Tribunal: TJDFT
Processo: 0721088-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Civil. Processual civil. Embargos de declaração. Ausência de omissões e contradições. Rejeição.
1.. Rejeitam-se embargos de declaração inexistindo omissões ou contradições no Acórdão, restando manifesto o mero inconformismo com o resultado do julgamento.
2.. Recurso desprovido.